Tribunal: TJDFT
Processo: 0716647-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS DEVIDO NA OPERAÇÃO. ERRO DA FORNECEDORA EM NÃO DESTACAR O TRIBUTO NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS. RECOLHIMENTO POSTERIOR DO IMPOSTO. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. OMISSÃO NO TOCANTE À COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. VÍCIO DETECTADO. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração opostos pela ré, haja vista a verificação de que o julgado foi suficientemente claro em determinar que os encargos decorrentes da mora não serão restituídos pela demandada, pois sequer integram o pedido inicial.
3. Reconhecido o vício de omissão quanto à prova do recolhimento do ICMS relativo às notas fiscais suplementares emitidas em 18/5/2018, acolhem-se os embargos de declaração da parte autora, com efeitos modificativos, a fim de que se determine a restituição do tributo no período, exatamente como ocorreu em relação às demais notas fiscais descritas nos autos.
4. Embargos de declaração da ré rejeitados e da autora acolhidos com efeitos modificativos.